Tribunal: TJDFT
Processo: 0730456-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730456-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC MARIA CRUZ AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de suspensão do processo de busca e apreensão no 0703539-46.2023.8.07.0004 até decisão final do presente agravo, e, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar decisão interlocutória que, ao reconhecer eventual ato atentatório à dignidade da justiça, determinou multa a ser aplicada à agravante. A recorrente alega que a decisão agravada determinou fosse informado pela agravante o paradeiro do veículo financiado, objeto da busca e apreensão, sob pena de fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante o artigo 77 do CPC. Argumenta que não há previsão legal que obrigue a agravante a indicar a localização do veículo, ainda que ela tenha que arcar com as consequências de eventual não localização. Defende que apenas pretende que o débito contratado seja apreciado pelo Poder Judiciário, sendo que a entrega do bem frustraria tal desiderato. Pede, assim, a suspensão do processo de busca e apreensão, em sede liminar; no mérito, conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja afastada eventual reconhecimento de ato atentatório da dignidade da justiça, bem como a consequente multa. Preparo regular (id. 49360387). É a síntese do que interessa. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, o agravo de instrumento interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pedido veiculado no agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a tentativa equivocada de justificar o cabimento do agravo contra a decisão interlocutória, a pretensão voltada a afastar a multa por eventual ato atentatório à dignidade da justiça aplicada contra a recorrente objetiva modificar questão não impugnável por meio do presente recurso. É que na decisão recorrida inexiste qualquer pronunciamento judicial que tenha minimamente se referido a quaisquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, limitando-se a apreciar a possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé à agravante em caso de descumprimento do comando judicial. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal destinado a suprimir a multa aplicada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão para afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Agravo Interno desprovido. (Grifamos, Acórdão 1683012, 07158788320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Grifamos. Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo modo, a discussão relacionada à invalidade da sanção imposta poderá ser suscitada, caso queira a recorrente, em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator